Tribunal: CARF
Processo: 13671.000030/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13671.000030/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.429 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
NEVIO ANTENOR SOUTO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer suas deduções com despesas
médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.000030/2010-45
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000030/2010-45

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 4 a 8, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a
exigência de imposto a pagar no valor de R$6.228,54, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 36 a 41, sendo decorrente de glosa de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 41.760,00, bem como de glosa de despesas médicas no valor de R$
15.880,00.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$9.622,46.
Cientificado do lançamento em 11/01/2010, fl. 34, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fl. 2) em 27/01/2010, alegando, em síntese, que:
- sente-se lesado, posto que todos os questionamentos feitos pela fiscalização foram
devidamente respondidos e comprovados por documentos;
- quanto à glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 41.760,00, anexa cópia das
declarações de imposto de renda dos beneficiários, cópia da declaração judicial, que o
intima a pagar 16 salários mínimos a título de pensão, bem como cópia de declaração
extrajudicial contra a tutora dos beneficiários para que essa informasse os valores pagos
a título dessa dedução;
- quanto à glosa de despesa médica, vem esclarecer que o contribuinte foi o beneficiário
de todos os recibos e, caso não se convença, solicita a intimação dos profissionais para
prestarem os esclarecimentos sobre o tratamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000030/2010-45

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em julgamento
As matérias constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são a
dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 41.760,00 e de despesas médicas, no
valor de R$ 15.880,00.
Do Mérito
Das Glosas sobre Deduções de Pensão Alimentícia Judicial
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado em relação a esta infração.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000030/2010-45

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
Inicialmente, cabe esclarecer que, na relação jurídico-tributária, o ônus da prova
incumbe a quem alega o direito. Assim, à autoridade fiscal compete investigar,
diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os
princípios do devido processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla
defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio
dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis
para afastar a imputação da irregularidade apontada. Ao julgador administrativo-
tributário, somente cabe complementar e ir em busca de provas para formar o seu livre
convencimento, não lhe competindo suprir elementos que deveriam ser trazidos aos
autos pelas partes do processo.
Quanto à dedução pertinente à pensão alimentícia, o art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
Depreende-se da leitura do dispositivo acima que são dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. Assim, os valores pagos por mera
liberalidade não são dedutíveis, por falta de previsão legal.
Em sua Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte informou como pagamento
a título de pensão judicial o valor total de R$ 60.000,00. Esse traz, em sua defesa,
documento expedido por Juiz de Direito, datado de 03/07/2007, no qual consta que a
audiência de conciliação, instrução e julgamento está marcada para o dia 21/09/07 e
que fica arbitrado o pagamento de alimentos provisórios a partir da citação
correspondente a 16 salários mínimos vigentes, fl. 24. Também traz aos autos certidão,
que atesta que o contribuinte foi citado em 10/07/2007, fl. 26.
Consoante a Lei no 11.498, de 2007, a partir de abril de 2007 até fevereiro de
2008, o salário mínimo perfez o valor de R$ 380,00. Logo, considerando o documento
de fl.26, o valor mensal de alimentos provisórios a que se refere o documento de 24, a
ser pago a partir de julho de 2007, perfaz R$ 6.080,00 (R$380,00*16).
A fiscalização, da análise da apresentados pelo contribuinte durante o
procedimento fiscal, alterou o valor de pensão alimentícia de R$ 60.000,00 para R$
18.240,00.
Para comprovar o pagamento, o contribuinte junta aos autos comprovante de
depósito na conta bancária de Helenice Rodrigues Ferreira, referente a três meses
(outubro, novembro e dezembro), bem como recibos assinados por funcionários da
Agropecuária Santos e Amaral, da qual seriam sócios o contribuinte e Helenice
Rodrigues Ferreira. Nesses recibos, consta que foi pago à citada senhora R$ 6.080,00
de março a setembro de 2007, fls. 9 a 16.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000030/2010-45

Ocorre que, como os recibos não são assinados por Helenice Rodrigues
Ferreira, não há como acatá-los. Mas caso o fossem, registre-se que só aqueles com
data posterior à competência de junho de 2007 poderiam ser acatados, já que, pelo o
que consta nos autos, o contribuinte foi citado a respeito do valor arbitrado de
alimentos provisórios somente em 10/07/2007.
E considerando que constam nos autos comprovantes de depósitos referentes,
tão somente, às competências outubro, novembro e dezembro de 2007 e que a
fiscalização manteve o valor de R$ 18.240,00 a título de pagamento de pensão
alimentícia, valor esse que correspondente ao pagamento referente a três meses,
correto o procedimento adotado pela fiscalização.
Acrescento, ainda que considero insuficiente, neste caso, somente a apresentação
de declaração (e-fls. 51) para a comprovação dos pagamentos de pensão alimentícia, referente
aos meses de julho, agosto e setembro de 2007.
Entendo que o interessado deveria ter apresentado os respectivos comprovantes de
depósito, como o fez (e-fls. 9) para os meses de outubro a dezembro daquele ano.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 45), foi a seguinte:
A fiscalização glosou a dedução de despesa médica no valor de R$15.880,00,
em razão de os recibos apresentados não discriminarem o beneficiário dos serviços
prestados. Em sua impugnação, o contribuinte traz aos autos cópias de recibos às
fls.28 a 30, que também não demonstram quem seria o beneficiário dos serviços.
Assim sendo, o lançamento não merece reparo.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000030/2010-45

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela decisão de piso foi a ausência da indicação
do paciente nos documentos apresentados,
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 28/32).
Agora com sua a peça recursal, o interessado reapresenta os recibos e declarações
(e-fls. 52/58), a fim de comprovar a regularidade de suas deduções médicas.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que o recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito parcial em
comprovar a regularidade das deduções com despesas médicas glosadas nesta notificação de
lançamento, conforme acima.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000030/2010-45

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer suas deduções com despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Original